Tribunal: STF
Processo: ARE 1561542
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo regimental. Posse de drogas para consumo pessoal. Inaplicabilidade da tese do Tema 506 da Repercussão Geral para substâncias entorpecentes diversas da *cannabis sativa*. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. A controvérsia central refere-se à alegada inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/06.



    2. A defesa buscou a aplicação da tese firmada no Tema 506 da Repercussão Geral ao caso concreto, por analogia, para afastar a tipicidade da conduta.



    3. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento a recurso em sentido estrito do Ministério Público, reformando decisão que havia rejeitado a denúncia. A Corte estadual reconheceu a tipicidade da conduta de posse de 2 (duas) pedras de crack para consumo pessoal, afastando a extensão do entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659/SP para entorpecentes diversos da “cannabis sativa”.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 da Repercussão Geral, que afastou os efeitos de natureza penal do artigo 28 da Lei nº 11.343/06 em relação à posse de *cannabis sativa* para consumo pessoal, pode ser estendida, por analogia, a outras substâncias entorpecentes, como o crack.



    III. Razões de decidir



    5. O agravo regimental não comporta provimento, uma vez que a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte.



    6. A tese firmada no Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659-RG/SP) declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, mas especificamente em relação à *cannabis sativa* (maconha), afastando do dispositivo qualquer efeito de natureza penal para essa substância.



    7. As sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, previstas nos incisos I e III do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, mantêm-se, devendo ser aplicadas em procedimento de natureza não penal, sem repercussão criminal para a conduta.



    8. A tese fixada no Tema 506 da Repercussão Geral refere-se exclusivamente à posse de “cannabis sativa”, não se estendendo a outras substâncias entorpecentes. Assim, a conduta de possuir crack para consumo pessoal permanece típica.



    9. Não se justifica a aplicação extensiva do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a outras substâncias entorpecentes que não a maconha, por ausência de deliberação sobre parâmetros objetivos para outras drogas que pudessem afastar a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental conhecido e não provido.